Tribunal: TJDFT
Processo: 0744441-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744441-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MONICH CASTELLANI NOGUEIRA SOARES EMBARGADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL IMPRENSA IV D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de declaração cível (ID 53260896) oposto por MONICH CASTELLANI NOGUEIRA SOARES em face de CONDOMINIO DO RESIDENCIAL IMPRENSA IV, com o pedido de efeitos modificativos, ante decisão dessa Relatoria, que indefiro o pedido de tutela antecipada recursal (ID 52554988). Conforme informado pelo Embargante (ID 55111713) ocorreu sentença no juízo a quo (ID 184175135, origem). É RELATÓRIO. DECIDO. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação dos presentes embargos vez ocorreu a prolação de sentença (ID 184175135, origem) nos autos de origem, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto destes embargos de declaração é a medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação dos presentes embargos de declaração, opostos contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à oposição deste recurso que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o Embargos de declaração nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024 17:21:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador